Tribunal: STF
Processo: RE 86121
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-12
Data de publicação: 1979-09-12

Ementa:
JORNADA DE TRABALHO. ESTABELECIMENTO FINANCEIRO. CONSOANTE JA
DECIDIU O S.T.F., PELO SEU PLENÁRIO, O ENTENDIMENTO DE QUE A REGRA
CONSUBSTANCIADA NO ART. 224 DA CLT ALCANCA AS FINANCEIRAS SE SITUA
NO ÂMBITO DA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI ORDINARIA, AFASTANDO,
EM CONSEQUENCIA, O CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO (ART. 143 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).